Tribunal: TJES
Processo: 5003706-84.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2020-11-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003706-84.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: CLAUDENICIA RODRIGUES DE SOUZA
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMI
NADO Nº
5003706-84.2018.8.08.0030

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDA: CLAUDENICIA RODRIGUES DE SOUZA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE: O SR. JUIZ DE DIREITO
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

VOTO

Trata
-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença (ID
740041
) que
julgou parcialmente procedente o pleito autoral, declarando inexistência de débito, ratificando a decisão que determinou a retirada do nome da autora dos órgãos de proteção de crédito, além de condenar a requerida ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais, diante de negativação indevida.

Nos termos do recurso inominado, a sentença deve ser reformada, ao sustentar que a negativação fora feita de forma devida, em virtude de refinanciamento de débito feito pela autora, portanto, não houve conduta ilícita praticada pela requerida capaz de ensejar qualquer tipo de indenização, devendo os pedidos serem julgados improcedentes ou o
quantum
indenizatório reduzido.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Recurso interposto tempestivamente, cabível e devidamente preparado.

Contrarrazões recursais apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que
parte autora sofreu cobranças indevidas relativas a empréstimo consignado, cujas parcelas foram descontadas de forma regular em seu pagamento, aduziu, ainda, ter sido incluída indevidamente em órgãos de proteção ao crédito, motivo pelo qual, pleiteou declaração de inexistência do débito, retirada de seu nome dos órgãos de proteção de crédito e indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese as alegações recursais, em especial a de que a recorrente teria agido de forma lícita, pois trata-se de refinanciamento, sendo a diferença entre o valor contratado e o valor recebido, cumprindo a boa-fé contratual, todavia, o
documento de ID 1743426, demonstra que a parte recorrida quitou de forma regular seu contrato de empréstimo consignado perante a recorrente, o que também se comprova pelo histórico de descontos nos contracheques de ID 1743416.

Desta feita, caberia a recorrente anexar aos autos a devida cobrança e posterior negativação, ou seja, deveria anexar aos autos, além do contrato devidamente assinado, o refinanciamento que deveria ter sido devidamente comunicado a recorrida com sua expressa assinatura, para ciência do refinanciamento, porém, a recorrente somente anexa contratos de forma unilateral, visto que sequer há assinatura da parte adversa.

Desse modo, resta evidenciado que ao tempo da negativação não havia mais relação jurídica entre as partes, em relação ao refinanciamento realizado, havendo, portanto, restrição creditícia sem causa legítima.

Nesse diapasão, conforme bem registrado na r. sentença
,
o

Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a restrição creditícia, seja negativação indevida, manutenção de negativação indevida ou até mesmo protesto (ou manutenção) indevido de título, constitui situação apta a gerar dano moral presumido, por ferir a honra objetiva do consumidor, ligado ao direito de crédito.

Por fim, relativamente ao quantum arbitrado,
cumpre ressaltar que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o Magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os

critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, razão pela entende-se razoável e proporcional a mitigação para R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia adequada para reparar o dano sofrido pela

recorrente, sem ensejar locupletamento,
votando-se pela reforma parcial da sentença.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e
lhe CONFERE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença, nos termos da fundamentação, para o fim de mitigar o dano moral para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Diante do provimento do recurso, deixo de aplicar condenação em custas e honorários.

Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 206,63 na Guia de Recolhimento da União – GRU do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (
www.stf.jus.br
); e, para recursos não digitais ou para os digitais que contenham mídias ou outros objetos que devam ser remetidos via malote, o valor referente a porte de remessa e retorno, conforme tabela “D” da Resolução nº 631 do STF, de 28 de fevereiro de 2019.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.